Tribunal: STF
Processo: RE 551476
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no recurso extraordinário. Exclusão do 
   REFIS. Legislação infraconstitucional. Princípios do devido 
   processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa 
   reflexa. Precedentes.
1. As questões referentes à exclusão de 
   contribuinte do Programa REFIS estão adstritas ao âmbito da 
   legislação infraconstitucional.
2. As alegações de afronta aos 
   princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do 
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação 
   jurisdicional, se dependentes de reexame de normas 
   infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou 
   reflexa à Constituição da República.
3. Agravo regimental 
   desprovido.